Tribunal: TJDFT
Processo: 0752211-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752211-63.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0753428-41.2024.8.07.0001 – id 219948727), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência consistente em compelir o réu a matriculá-la no curso supletivo de ensino médio, objetivando a conclusão dessa etapa de ensino em tempo hábil para permitir sua ulterior matrícula em instituição de ensino superior, sob o fundamento de necessidade de cumprir o requisito de idade mínima de 18 anos para o ingresso em cursos e exames supletivos para jovens e adultos, com o fim de conclusão do ensino médio, além de contrariar o IRDR 13 e o Tema STJ 1.127. Alega, em síntese, que a medida é necessária, uma vez que logrou êxito no vestibular do Uniceplac, para o curso de Medicina, com matrícula até 09/12/24, sustentando que o fator etário previsto na Lei no 9.394/96, art. 38 é incompatível com o direito à educação disposto na CF 205, mormente porque a agravante está apta por seu próprio mérito de ser aprovada em vestibular concorrido, cabendo o avanço escolar, na forma da CF 208, V. Acrescenta que o IRDR 13 não transitou em julgado, não podendo ser usado como regra vinculante no julgamento do presente caso. Invoca precedente que entende sustentar sua tese. Requer o deferimento da medida. 2. Assinalo, que a tese então firmada no IRDR 13 (acs. 1.353.357 e 1.403.291 - EmD, ambos da relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano) ainda não adquiriu força vinculante, considerando que foi desafiada por recurso especial e extraordinário, os quais têm efeito suspensivo ope legis – CPC 987, § 1o. Contudo, trata-se de matéria pacificada pelo STJ, que no REsp. 1.945.851, firmou a seguinte tese vinculante para o Tema 1.127, verbis: EMENTA ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. 4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. 5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1o Grau, no sentido de denegar a segurança. 6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação. 7. Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão. 9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.) A agravante não completou 18 anos (data de nascimento 28/3/2008). Assim, à primeira vista, incabível a agravante, menor de 18 anos, obter a matrícula no curso supletivo de ensino médio. Quanto ao precedente invocado, não possui efeito vinculante. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator